Tribunal: STF
Processo: RE 86270
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DIVERGENCIA QUANTO A EXTENSAO DA ÁREA EXPROPRIADA.
FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS AREAS DESCRITAS NA
INICIAL, SEM PREJUIZO DE O EXPROPRIADO PLEITEAR EM AÇÃO PROPRIA, A
INDENIZAÇÃO CABIVEL, PELO ACRÉSCIMO QUE ALEGA TER SIDO OBJETO DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA (ART.
458, II, DO COD. PROC. CIVIL) NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULA 282).
INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 153. PAR. 22, DA CONSTITUIÇÃO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.